Tribunal: TJSP
Processo: 1011003-25.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão de rediscussão da matéria – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração 1011003-25.2016.8.26.0114/50000 voto no 41.112
ni
Registro: 2020.0000982555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011003-25.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes ROSSI RESIDENCIAL S/A e LINÁNIA EMPREENDIMENTOS S/A,
é embargada MARILENE AZEVEDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração 1011003-25.2016.8.26.0114/50000 voto no 41.112
ni
Voto n.o 41.112
Embargos de Declaração 1011003-25.2016.8.26.0114/50000
Embargante: Linánia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra
Embargadas: Marilene Azevedo Cruz
Embargos de Declaração
Pretensão de rediscussão da
matéria Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
contra o v. acórdão de fls. 1.154/1.159 (autos principais) que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso das rés, ora
embargantes.
Sustenta a embargante que a decisão
padece de contradição, alegando que os juros de mora sobre a
condenação de indenização por danos materiais são devidos a partir do
arbitramento da condenação de indenização por danos morais.
É o relatório.
A
pretensão
das
embargantes
não
encontra amparo no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Tem-se,
portanto, que os presentes
embargos revestem-se de nítido caráter infringencial e pretendem as
embargantes a rediscussão da matéria, o que é obstado pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, aplicável ao caso.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu que:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via
adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração 1011003-25.2016.8.26.0114/50000 voto no 41.112
ni
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Embargos rejeitados” (Embargos de Declaração no
819.786-5/2-01-São Paulo, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, v.u., j.
17/11/2008).
Já no que tange ao prequestionamento
invocado, a apontar sua desnecessidade, colhem-se os seguintes julgados
prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça, que colocam a questão
em justos limites, dispensando comentários:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissões Inexistência -
Pedido de declaração expressa a respeito de determinados
preceitos legais, para fins de prequestionamento - Decisão que
enfrenta direta e expressamente os temas de direito e de fato
suscitados, necessário não sendo que mencione preceitos de lei
invocados. Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração no
9154273422004826000050000, Relator JOÃO CARLOS SALETTI,
j. 26.07.2011).
“Embargos
de
Declaração
-
Artigo
535
do
CPC
-
Prequestionamento
Menção expressa dos dispositivos legais
tidos por violados - Desnecessidade Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal - Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 99402028840250000, Relator OCTAVIO HELENE,
j. 26.07.2011)
Por fim, cediço que os Embargos de
Declaração não se prestam ao preenchimento de requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração 1011003-25.2016.8.26.0114/50000 voto no 41.112
ni
admissibilidade de Recurso Especial e/ou Extraordinário.
A propósito:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e de recurso
especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre a aplicação
(ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no direito
constitucional federal ou nas normas de direito positivo federais ao
caso concreto. É o que a prática forense consagrou com os nomes
de “questão constitucional” ou “questão federal” assim entendida
a “questão federal infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e
outra, do recurso extraordinário e do recurso especial,
respectivamente.” (CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São
Paulo, 2008, p. 241)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Acidente de
veículo Ação de reparação de danos Recurso que busca
unicamente o prequestionamento visando interposição de recurso
em instâncias superiores - Não se admite a utilização dos
Embargos de Declaração para fins de prequestionamento quando
não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser
sanada - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração no
9118996-23.2008.8.26.0000/50000, Relator CARLOS NUNHES, j.
01/08/2011)
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FÁBIO QUADROS
Relator